Tribunal: TJPA
Processo: 0808721-67.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808721-67.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO FERREIRA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0808721-67.2021.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MÁRCIO FERREIRA PINTO (DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA – VIAS DE FATO – SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DOIS ANOS – APLICAÇÃO DO SURSIS – PARTICIPAÇÃO EM CURSOS EDUCATIVOS. Afastada a alegação de exacerbação da pena, eis que a participação em cursos referentes a questões de gênero é condição educativa nas relações de violência doméstica. A medida não se mostra mais severa, uma vez que os cursos, palestras e atividades educativas referentes à questão de gênero, visam a diminuição da reiteração de condutas violentas e a transformação do comportamento do agressor, mostrando-se, portanto, medida razoável e proporcional. Recurso improvido. Sentença mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808721-67.2021.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MÁRCIO FERREIRA PINTO (DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por MÁRCIO FERREIRA PINTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou como incurso nas sanções punitivas dos arts. 147, CP, e 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c 61, II, “f”, e 69, ambos do CP, fixando-lhe a pena de
18 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção,
em regime aberto, suspensa pelo prazo de dois (2) anos, conforme art. 77 do CP.

Narra a peça acusatória que “
A ofendida SIRIA DE NAZARE BATISTA BRAGA compareceu na Delegacia Especializada, no dia 24.05.2020, por volta das 17:30 horas, para comunicar que ter sido injuriada, ameaçada de morte e agredida fisicamente com um soco no braço (não estando aparentando hematomas), sendo o autor do fato seu companheiro, ora acusado, com quem a declarante convive há 27 anos, tendo quatro filhos dessa união. Esclarece a declarante que Márcio é alcoólatra, e que esta não é a primeira vez que o companheiro chega em casa ofendendo-a com palavras de baixo calão, e, em seguida, passa a ameaçar a todos da família. Que a declarante já tentou se separar do companheiro, porém sempre volta, pois MÁRCIO ameaça dizendo que se acaso a declarante se separar definitivamente dele, é para ela sumir, pois irá matá-la onde a encontrar
. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 11.11.2021, id-13215405.

Aduz o Apelante que sua pena foi suspensa por dois anos em condições muito piores que a pena aplicada. Informa que ao se aplicar a suspensão condicional da pena por penas alternativas, estas devem ter um caráter mais brando e não uma exasperação da pena. Pretende que lhe seja dada a oportunidade de escolher entre o cumprimento em regime aberto ou a suspensão condicional da pena, alegando que esta é muito mais severa do que a pena imposta. Requer, enfim, o cumprimento da pena em regime aberto por meio da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-

13215490.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Aduz o Apelante que sua pena foi suspensa por dois anos em condições muito piores que a pena aplicada. Pretende que lhe seja dada a oportunidade de escolher entre o cumprimento em regime aberto ou a suspensão condicional da pena, alegando que esta é muito mais severa do que a pena imposta.

Pois bem.

O MM. Juízo
a quo
, com base no § 2° do art. 78 do CP, substituiu a exigência do § 1º pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: a) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e c) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero. (id-13215483)

In casu
, o MM. Juízo considerou que estavam preenchidas as
condições do art. 77 do CP e, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 17 da Lei nº
Lei nº 11.340/2006 e Súmula nº 588 do STJ), suspendeu a execução da pena, mediante o cumprimento das condições do art. 78
do CP.

Assim, a participação em cursos referentes a questões de gênero, encontra ainda amparo no art. 79 do CP, por ser adequada ao fato, sendo também condição educativa nas relações de violência doméstica. Ademais, tal medida não se mostra mais severa, como apontado pelo ora Apelante, eis que os cursos, palestras e atividades educativas referentes à questão de gênero, visam a diminuição da reiteração de condutas violentas e a transformação do comportamento do agressor, mostrando-se, portanto, medida razoável e proporcional.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9°, DO CP – 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP. PLEITEIA O APELANTE PELA MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – Improcedência. Considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77, do CP, o magistrado suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 anos, razão pela qual percebe-se a sua preocupação em não colocar o apelante em nenhuma situação vexatória ou constrangedora perante a sociedade, oportunizando a possibilidade de que se ressocialize sem ser privado de sua liberdade.
Entende-se que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa, necessária e suficiente para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, pois o magistrado fixou as obrigações, consoante o artigo 77, do CP permite
. Ressalta-se, que após expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 82, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0026215-46.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023 ) (destaquei)

É sabido que a suspensão condicional do processo ‘sursis’ é um instituto que beneficia o condenado à pena que não seja superior a 2 anos, com a suspensão desta por até 4 anos, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo juiz. Desta forma, para que o benefício do
sursis
seja concedido, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso; as circunstâncias do art. 59 do CP devem ser favoráveis e por fim, que seja incabível a substituição por penas alternativas, como
in casu
.

Diante de tais considerações, tenho que as medidas foram proporcionais à conduta delituosa (ameaça e vias de fato), necessárias e suficientes para a reprovação, retribuição e prevenção de crime cometido em âmbito doméstico, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal, eis que a sentença está em consonância com o disposto no art. 77 do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço

do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/12/2023